Tribunal: TJMT
Processo: 1023181-35.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-11-17
Data de publicação: 2020-11-17

Ementa:
VISTOS.
Com apoio nos artigos 5o, inciso LXVIII e LXXVIII, da Carta Magna, artigo 647 e seguintes do Código de Processo Penal, foi impetrado habeas corpus em favor de Joaquim Rogério de Sousa Pires, qualificado, quem estaria a sofrer constrangimento ilegal ao ius ambulandi decorrente de ato do Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT, aqui apontado como coator.
Extrai-se que o paciente foi preso em flagrante em 16 de maio de 2020, por ter em tese cometido os crimes tipificados nos arts. 129, 147, 148, 157 § 2.o, incisos II e IV e art. 288 do CP e art. 1.o da Lei n.o 9455/97.
Assevera que desde sua prisão em flagrante já computa 178 (cento e setenta e oito) dias segregado, registrando que até a presente data não fora designada audiência de instrução e julgamento, configurando excesso injustificado de prazo para o encerramento da instrução criminal.
Explicita que o retardamento da instrução processual não pode ser atribuído à Defesa, e por mais que o feito se trata de pluralidade de denunciados, o paciente não pode ser prejudicado por essa demora, além do fato dos outros réus estão em liberdade.
Relata que em 14 de outubro completou 90 (noventa) dias da prisão preventiva do beneficiário, sem que seja renovada a necessidade da segregação, inobservado o parágrafo único, do art. 316, do CPP.
Assim, pleiteia a concessão da ordem de habeas corpus, liminarmente inclusive, para que seja restabelecido imediatamente o ius ambulandi do beneficiário, e no mérito a concessão da ordem libertando o paciente, caso necessário aplicando medidas cautelares diversas da prisão. (Id. 55517981)
RELATADO O NECESSÁRIO.
Conforme relatado, o presente habeas corpus foi impetrado com o objetivo de restituir a liberdade provisória de Joaquim Rogério de Sousa Pires, contra ato emanado pelo juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT, aqui apontada como coatora.
Prima face, ressalto que a concessão de liminar em habeas corpus é medida excepcional, cabível apenas em casos de manifesta ilegalidade a ser comprovada de plano.
Importa salientar que, diante de um juízo de cognição sumária que norteia as decisões liminares, mesclam-se os requisitos da urgência da decisão e a impossibilidade de aprofundamento analítico do caso.
Referente ao excesso de prazo para a formação da culpa, de elementar conhecimento que o constrangimento ilegal não resulta de simples operação aritmética, com o mero ultrapassar de determinado lapso temporal, mas deve ser analisado à luz de todo o contexto do caso em concreto, cujas particularidades, muitas vezes, justificam eventual demora para o julgamento.
O princípio da razoabilidade recomenda alguma tolerância com os prazos processuais, principalmente na atualidade, em que a violência vem crescendo a cada dia, provocando, em consequência, o aumento do número processual nas comarcas e varas, tudo isso aliado à carência de magistrados, dificultando a prestação jurisdicional nos mesmos prazos anteriormente considerados como suficientes e necessários para a conclusão dos processos criminais de réus presos.
In casu, observa-se que os autos estão em plena e regular marcha processual, especialmente porque, de acordo com os documentos, o processo foi devidamente impulsionado, bem como devemos levar em consideração o fato de possuir 03 (três) réus, e diante das pesquisas realizadas ao “Primos”, verifica-se que as Defesas Prévias já foram apresentadas, e a audiência designada, não havendo qualquer constrangimento ilegal advindo de atraso na prestação judicial, que possa atribuir a responsabilidade ao Poder Judiciário por desídia ou inércia.
Por fim, concernente ao excesso de prazo para revisão da manutenção da prisão preventiva, é certo que a Lei n. 13.964/2019, alterou o artigo 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal, passando a exigir que, na hipótese de decretação da preventiva, "deverá o órgão emissor da decisão revisar a necessidade de sua manutenção a cada 90 (noventa) dias, mediante decisão fundamentada, de ofício, sob pena de tornar a prisão ilegal".
Contudo, assim como deve se proceder em relação ao excesso de prazo para formação da culpa, o reconhecimento de constrangimento ilegal por violação ao §único do art. 316, do CP, exige-se análise por parte do juiz competente, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade e com especial atenção às peculiaridades do caso concreto, com vistas a evitar possível morosidade da prestação jurisdicional.
Com efeito, em que pese a autoridade coatora, após a referida data, supostamente não ter revisado de ofício a necessidade da manutenção da prisão preventiva, essa omissão deve ser sopesada com as peculiaridades do caso em exame, ao qual se inclui uma pandemia que causou, indubitavelmente, reflexos no regular trâmite do feito e no próprio cumprimento das regras do artigo 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal.
Destarte, eventual atraso na execução da revisão da manutenção da prisão de ofício, não implica em reconhecimento automático de ilegalidade da prisão, tampouco na imediata colocação do beneficiário em liberdade.
Assim, sem a necessária plasticidade, indefiro a liminar, restando ao beneficiário o lado sumaríssimo do habeas corpus, devendo a questão ser submetida à análise do órgão colegiado, oportunidade na qual poderá ser feito exame aprofundado das alegações, após manifestação do Parquet.
Ressalto que a decisão se funda em prejuízo de risco e não de certeza, pois não se trata de sentença condenatória. Exigir-se a certeza, seria evidente contradictio in terminis.
Colham-se as imprescindíveis informações que entendo necessárias, tudo com observância inclusive das exigências apontadas na Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral de Justiça (item 7.22.1), que deverão conter as necessárias informações de caráter jurídico imprescindíveis, indicando as teses levantadas na impetração, procurando demonstrar sobre o suposto excesso de prazo na formação da culpa do paciente JOAQUIM ROGÉRIO DE SOUSA PIRES, relatando a cronologia dos principais atos processuais realizados, indicando as respectivas datas, os motivos da decretação da segregação, e da imprescindibilidade da medida cautelar adotada, juntando cópias de documentos. Expondo também sobre inobservância, em tese, do art. 316, parágrafo único, do CPP, e caso não tenha reanalisado a necessidade da prisão preventiva, determino que seja realizado, com observância inclusive das exigências apontadas na Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral da Justiça Ouça-se a ilustrada Procuradoria Geral de Justiça.
Deve ainda o douto magistrado oferecer em informações complementares documentos que esclareçam a pretensão trazida no writ e quaisquer modificações posteriores no contexto fático-jurídico que possuam relevância frente ao pedido formulado.
Comunicações e providências.